Tribunal: TJBA
Processo: 0519836-25.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519836-25.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CAROLINE LEAL SILVA

APELADO: CELIA MARIA ARAUJO PINTO e outros

Advogado(s)
:
CAROLINE LEAL SILVA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). EXCLUSÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE APÓS ÓBITO DO TITULAR. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por Célia Maria Araujo Pinto e pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a restituição de valores pagos a maior ao PLANSERV entre dezembro de 2015 e abril de 2016, afastando, contudo, a indenização por danos morais. A autora sustenta a ocorrência de abalo moral decorrente da exclusão indevida do plano de saúde após o falecimento do cônjuge, enquanto o Estado defende a legalidade do cancelamento e a ausência de dano material.

II. Questão em discussão

2.
As controvérsias consistem em: (i) verificar a existência de interesse de agir; (ii) analisar a legalidade da exclusão da autora do PLANSERV após o óbito do titular e a consequente restituição de valores pagos a maior; (iii) averiguar a configuração de danos morais; e (iv) examinar a possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de custas processuais.

III. Razões de decidir

3.
Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ, sem afastamento da incidência dos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção da confiança legítima.

4.
A exclusão automática da autora do plano de saúde, sem notificação prévia e sem concessão de prazo para regularização na condição de pensionista, configura conduta abusiva e contrária aos deveres de lealdade e informação.

5.
A legislação aplicável (Lei nº 9.656/1998, arts. 30 e 31) assegura aos dependentes o direito de permanência no plano em caso de óbito do titular, devendo ser mantida a cobertura assistencial mediante assunção das obrigações financeiras.

6.
Comprovado o pagamento de mensalidades em valor superior ao devido, impõe-se a restituição simples dos valores pagos indevidamente, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

7.
A exclusão indevida de beneficiária idosa, portadora de enfermidades graves e dependente de cuidados contínuos, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura violação a direitos da personalidade, ensejando dano moral indenizável.
8.
Fixação do quantum indenizatório em R$ 15.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recursos conhecidos. Apelo do Estado desprovido. Apelo da autora provido.
Tese de julgamento: “1. Nos planos de saúde de autogestão, embora inaplicável o CDC, incidem os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 2. É indevida a exclusão automática de dependente do plano de saúde após o óbito do titular, assegurado o direito de permanência na condição de pensionista. 3. A cobrança de valores superiores aos devidos impõe restituição simples. 4. A exclusão indevida de beneficiário em situação de vulnerabilidade, com comprometimento da assistência à saúde, configura dano moral indenizável.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0519836-25.2016.8.05.0001,
em que figuram como Apelantes/Apelados,
CELIA MARIA ARAUJO PINTO e ESTADO DA BAHIA.

Acordam os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça